Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇAO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO POR ESTE COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA REPETITIVO N. 1234/STF). DISSONÂNCIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Belimumabe à parte autora, portadora de lúpus eritematoso sistêmico com nefrite lúpica.
2. A decisão recorrida foi mantida em juízo negativo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após determinação do Presidente do TJDFT diante da admissão de recurso extraordinário.
3. O valor anual do tratamento estimado é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, e a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234/STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação que versa sobre fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, com custo inferior ao teto definido pelo STF; e (ii) saber se o Distrito Federal está obrigado ao fornecimento de medicamento não padronizado, diante da ineficácia comprovada das opções terapêuticas oferecidas pelo SUS e da imprescindibilidade do fármaco prescrito por profissional da rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234/STF) firmou que a competência para ações sobre fornecimento de medicamentos não incorporados e com custo inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos permanece na Justiça Estadual.
6. Como a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do RE 1.366.243, aplica-se a modulação de efeitos, o que afasta a incidência da nova regra de competência para o caso.
7. A pretensão autoral preenche os requisitos do Tema 106 (STJ): (i) laudo médico circunstanciado, (ii) inexistência de substituto eficaz, (iii) incapacidade financeira comprovada.
8. Também atende aos critérios do Tema 1234 (STF), inclusive quanto à comprovação da eficácia com base em evidências científicas.
9. A negativa administrativa de fornecimento do medicamento está devidamente registrada nos autos.
10. A documentação médica comprova a falha terapêutica das alternativas fornecidas pelo SUS e a necessidade do medicamento pleiteado.
11. A recomendação desfavorável da CONITEC, baseada em custo-efetividade, não afasta o dever estatal quando comprovada a eficácia no caso concreto.
12. A recente inclusão do belimumabe no rol da ANS para pacientes com nefrite lúpica reforça a pertinência da prescrição.
13. A consolidação da obrigação por decisão judicial anteriormente proferida impõe a manutenção da condenação, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, que veda a instabilidade das relações jurídicas definitivamente estabelecidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Novo julgamento realizado, em juízo negativo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal.
Tese de julgamento:
"1. Nas ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234/STF, permanece a competência da Justiça Estadual para julgar pedidos de fornecimento de medicamentos não padronizados e com valor inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 2. O Distrito Federal está obrigado ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, prescrito por profissional habilitado, quando demonstrada a ineficácia das opções terapêuticas disponíveis e a imprescindibilidade da medicação."